Tribunal: TJDFT
Processo: 0739757-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. PANDEMIA COVID-19. IMPOSSIBLIDADE DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. RENDA EMPRESARIAL COMPROMETIDA. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O advento da pandemia causada pela Covid-19, que impôs regras médicas e sanitárias de isolamento à população, bem como a permanência do impedimento à realização de eventos com aglomeração de pessoas, para obstar a proliferação do vírus, constitui fundamento para prorrogar a suspensão do pagamento devido no cumprimento de sentença.
2. É razoável prorrogar a suspensão do pagamento, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação do acórdão, porquanto inalterado o quadro fático-jurídico que fundamentou a primeira suspensão – pandemia pela Covid-19.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.